Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720125-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMUNIDADE CRISTÃ NAÇÃO SANTA PENTECOSTAL contra a sentença, proferida nos autos da Ação de Despejo no 0709826-68.2022.8.07.0001 - 156826507, integrada por embargos de declaração - id 159787942, ajuizada por CIG INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, em desfavor de RAFAEL DE MIRANDA FERNNADES e ERLY FERNANDES CARDOSO, que julgou procedente o pedido e concedeu a tutela de urgência para determinar a desocupação no imóvel objeto da lide em 30 dias. Considerando a não comprovação do preparo no ato da interposição do agravo, ante a juntada de comprovante de pagamento (id 47015328) desprovida da necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal, foi determinando o recolhimento em dobro do encargo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 47053112). Ato contínuo, a agravante peticionou no id 47070186, requerendo a reconsideração da decisão ao argumento de que realizou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso ou a reabertura de prazo para efetivar o pagamento em dobro. Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Inobstante, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o recorrente não cumpriu a ordem. Insta esclarecer que ainda que o pagamento da guia de preparo tenha ocorrido no dia da interposição, não houve a devida comprovação no ato de interposição do recurso, consoante determina a norma supratranscrita. Ademais, não há que se falar em concessão de novo prazo para comprovação do encargo, à luz dos §§4o e 5o do art. 1.007 do CPC. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Se não bastasse, a priori, revela-se ainda manifestamente inadmissível o recurso em razão da inadequação da via eleita, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para atacar sentença. Igualmente, a agravante não possui legitimidade recursal já que é terceira estranha à relação processual, assim como no julgamento do AGI 0714857-72.2022.8.07.000, desta relatoria, transitado em julgado em 07/03/2023, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão a quo que indeferiu a inclusão da agravante na qualidade de assistente litisconsorcial e determinou a sua exclusão do feito, ante a patente ausência de interesse jurídico. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.007, §§ 4o e 5o; 932, inciso III e parágrafo único; ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora